Tribunal: STF
Processo: ADI 6976
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República em face do art. 33, III, da Constituição do Estado de Roraima, que concede à Assembleia Legislativa respectiva competência para proceder à tomada e ao julgamento anual das contas prestadas pelo Tribunal de Justiça, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública.



    Eis o teor do ato normativo impugnado:



    Art. 33. É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa:



    III - julgar as contas do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e da Defensoria Pública, após parecer prévio do tribunal de contas, exceto quanto às suas; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional 16/2005).



    Em 25 de agosto de 2021, requisitei informações e determinei a remessa à AGU e à PGR para manifestação (eDOC 6).



    A AGU manifestou-se pela prejudicialidade da ação, em parecer assim ementado:



    Prestação de contas. Expressão constante do artigo 33, inciso III, da Constituição do Estado de Roraima, que atribui competência exclusiva à Assembleia Legislativa desse ente federado para julgar as contas do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Alegada contrariedade à regra de competência prevista no artigo 71, inciso II, da Constituição da República, aplicável no âmbito estadual por força do artigo 75 da mesma Carta. Ausência de interesse de agir do autor. Norma impugnada declarada inconstitucional por essa Suprema Corte no julgamento da ADI no 4978, cuja decisão já transitou em julgado. Não é passível de conhecimento ação de controle concentrado cujo objeto já tenha sido invalidado por esse Supremo Tribunal Federal pela via abstrata. Manifestação pelo não conhecimento do feito. (eDOC 13)



    O Procurador-Geral da República, “tendo em conta já ter sido declarada a inconstitucionalidade das disposições impugnadas no julgamento da ADI 4.978/RR, manifesta-se pelo não conhecimento desta ação direta por falta de interesse processual de agir”. (eDOC 16)



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que o conteúdo da norma impugnada foi declarado inconstitucional na ADI n. 4.978, Rel. Min. Marco Aurélio, com ementa e acórdão publicados da seguinte forma:



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MINISTÉRIO PÚBLICO – DEFENSORIA PÚBLICA. As contas são prestadas ao Órgão de controle, o Tribunal de Contas, conflitando com o disposto no artigo 71, inciso II, da Constituição Federal atribuição à Assembleia Legislativa.”



    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal em julgar procedente, em parte, o pedido formulado na inicial, para declarar a inconstitucionalidade da expressão "do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e da Defensoria Pública" contida no inciso III do artigo 33 da Carta do Estado de Roraima, nos termos do voto do relator e por unanimidade, em sessão virtual, realizada de 27 de novembro a 4 de dezembro de 2020, presidida pelo ministro Luiz Fux, na conformidade da ata do julgamento e das respectivas notas taquigráficas.”



    (ADI n. 4.978, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 10.03.2021). 



    A referida ADI n. 4.978 transitou em julgado ainda em março de 2021.



    Em face dos termos expressos do texto constitucional e da Lei n. 9.868/99, não subsiste dúvida de que a decisão de mérito sobre a inconstitucionalidade equivale, em regra, a uma declaração de nulidade total da norma, com efeitos ex tunc e erga omnes.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 246/02, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELA OCORRÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO MOMENTO DE INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DECORRENTES DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Consta da própria petição inicial pedido de declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, pretensão diametralmente oposta à que ora se veicula em sede recursal. 2. Incidência, ademais, da regra de que as decisões do Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade possuem eficácia ex tunc, tendo em vista a nulidade do ato normativo atacado desde a sua edição. 3. Inaplicabilidade, ao caso, da excepcional restrição de efeitos prevista no art. 27 da Lei 9.868/99, pela inexistência de particular razão de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. 4. Embargos declaratórios rejeitados. (ADI n. 2840 ED, Rel. Min. Ellen Gracie,Tribunal Pleno, DJe 09/12/2005)



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA ELEITORAL (LEI COMPLEMENTAR No 86, DE 14.05.1996, QUE ACRESCENTOU A ALÍNEA "J" AO INC. I DO ART. 22 DO CÓDIGO ELEITORAL). SUSPENSÃO DA COISA JULGADA SOBRE INELEGIBILIDADE. EFICÁCIA RETROATIVA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE TEM O MESMO OBJETO DE OUTRA AÇÃO DIRETA JÁ JULGADA PELO MÉRITO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente, em parte, a ADI no 1.459, proposta pelo Partido dos Trabalhadores, e que teve por objeto o mesmo da presente ADI no 1.460, ajuizada pela Procuradoria Geral da República. 2. Na oportunidade, a Corte declarou a inconstitucionalidade, apenas, das expressões "possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado", contidas no art. 22, alínea "j", do Código Eleitoral, esta acrescentada pelo art. 1o da Lei Complementar no 86/96, bem como das expressões "aplicando-se, inclusive, às decisões havidas até cento e vinte dias anteriores à sua vigência", constantes do art. 2o da mesma Lei Complementar. 3. Como tal decisão do Plenário da Corte, na ADI no 1.459, tem eficácia "erga omnes", resta sem objeto, agora, a presente ADI no 1.460. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade que se julga prejudicada. Unânime. (ADI n. 1460, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJe 25/06/1999)



    Assim, declarada a inconstitucionalidade da norma, deve-se reconhecer sua imediata eliminação do ordenamento jurídico, com eficácia ex tunc, de modo que esta ação carece de objeto.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente